Tribunal: TJDFT
Processo: 0748644-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CUMULAÇÃO COM REMIÇÃO DECORRENTE DE FREQUÊNCIA A ENSINO REGULAR INTRAMUROS. MESMO NÍVEL DE ENSINO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP E DA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que reconheceu ao apenado 106 dias de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA 2024 – Ensino Fundamental, sem acréscimo de 1/3, em razão da inexistência de conclusão da etapa de ensino durante o cumprimento da pena. O agravante sustenta a ocorrência de duplicidade na concessão do benefício, pois o apenado já havia obtido 51 dias de remição pela frequência e aprovação em ensino regular intramuros (7o ano do ensino fundamental), requerendo o decote dos dias anteriormente homologados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível cumular a remição de pena decorrente da frequência a ensino regular intramuros com aquela obtida pela aprovação em exame nacional de certificação educacional (ENCCEJA), quando ambas se referem ao mesmo nível de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena pelo estudo constitui instrumento de ressocialização do condenado, devendo o art. 126 da Lei de Execução Penal ser interpretado de forma extensiva em benefício do apenado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. A Resolução CNJ no 391/2021 admite a concessão de remição de pena pela aprovação em exames nacionais de certificação educacional, como o ENCCEJA, inclusive quando o aprendizado ocorre por estudo autônomo.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de remição pela aprovação no ENCCEJA ou ENEM, valorizando o esforço intelectual do apenado e o incremento de sua formação educacional.
6. A caracterização de bis in idem exige a repetição do mesmo fato gerador do benefício, o que não ocorre quando a remição decorre, de um lado, da frequência a ensino regular intramuros e, de outro, da aprovação em exame nacional de certificação, que possui metodologia avaliativa própria e distinta.
7. A aprovação no ENCCEJA representa esforço intelectual autônomo e comprovado, apto a justificar nova remição de pena, inexistindo duplicidade indevida pelo mesmo fato gerador.
8. O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, §5o, da Lei de Execução Penal somente é devido quando a conclusão do nível de ensino ocorre durante o cumprimento da pena, hipótese não configurada no caso concreto.
9. Incumbe ao Ministério Público demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à remição, ônus que não foi cumprido na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação em exame nacional de certificação educacional, como o ENCCEJA, autoriza a concessão de remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ no 391/2021.
2. Não configura bis in idem a cumulação de remição decorrente de frequência a ensino regular intramuros com aquela obtida pela aprovação no ENCCEJA, ainda que ambas se refiram ao mesmo nível de ensino, quando evidenciado esforço intelectual autônomo.
3. O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, §5o, da Lei de Execução Penal somente é cabível quando a conclusão do nível de ensino ocorre durante o cumprimento da pena.